Tribunal: TJMT
Processo: 1012917-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012917-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vistoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINA RONDON CORREA DA COSTA - CPF: 719.978.571-20 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS - CPF: 032.886.651-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1012917-30.2020.8.11.0041

APELANTE
: CAROLINA RONDON CORREA DA COSTA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carolina Rondon Corrêa da Costa contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato omissivo e ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, reconheceu a ocorrência da decadência para impetração do
mandamus
e indeferiu liminarmente a petição inicial.

A Apelante sustenta, em síntese, que, impetrou mandado de segurança em face da morosidade empregada pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, quanto a prática de ato que deixou de realizar no bojo do processo administrativo de regularização fundiária no. 379030/2013, consubstanciado na falta da realização da vistoria
in loco
, solicitada pela Unidade Jurídica do ora Apelado, em 31-7-2019, alegando que as guias relativas às despesas foram devidamente pagas.

Narra que, o Juiz
a quo
ao analisar e fundamentar a sua sentença considerou como data de início do prazo decadencial o dia 15-11-2013, que se trata da data do protocolo de distribuição do processo administrativo. Todavia, aduz que o prazo decadencial para o presente mandado de segurança deve ser contado a partir do momento em que restar escoado o prazo previsto para o cumprimento do ato de vistoria
in loco
, que ocorreu em 31-7-2019, de modo que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal (18-3-2020).

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 61399477).

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 61399482.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (id. 64412480).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carolina Rondon Corrêa da Costa contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato omissivo e ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, reconheceu a ocorrência da decadência para impetração do
mandamus
e indeferiu liminarmente a petição inicial.

Extrai-se dos autos que, a Apelante/Impetrante Carolina Rondon Correa da Costa impetrou o Mandado de Segurança contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso, consistente na morosidade na realização da vistoria
in loco
, mesmo diante do pagamento das guias, fase esta importante no processo administrativo protocolado sob o no. 379030/2013, que objetiva a regularização fundiária.

O Magistrado de Primeiro Grau, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida.

Contra essa sentença, a Impetrante interpôs o presente recurso.

O cerne recursal, cinge-se, portanto, a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Sabe-se que, o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Da análise dos elementos probatórios que acompanham a inicial da ação mandamental, observo que o INTERMAT, ao analisar o processo no. 379030/2013, referente ao pedido de regularização fundiária, após o cumprimento pela ora Apelante quanto ao pagamento da guia de vistoria, determinou em 31 de julho de 2019, o prosseguimento do feito, nos seguintes termos:

[...] Após a emissão e conferência de pagamento das guias de recolhimento referente à Vistoria Técnica, segue processo para os devidos prosseguimentos.

A presente ação mandamental foi impetrada, sob a alegação de que o INTERMAT-MT se mostra omisso no prosseguimento para a realização da vistoria, conforme se observa do pedido inicial. Veja-se:

A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, haja vista a incontestável presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo da demora), a fim de imediatamente determinar à autoridade coatora para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conclua a vistoria in loco do processo administrativo no 379030/2013, em trâmite no INTERMA T, em atendimento ao princípio da duração razoável do processo consubstanciado no artigo 5o, LXXVIII e ao princípio da eficiência, previsto no art. 37, ambos da Constituição Federal de 1988;

[...].

No mérito, pugna -se pela confirmação da liminar concedida, e a consequente concessão da segurança almejada, determinando à autoridade coatora que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conclua a vistoria in loco do processo administrativo no 379030/2013 em trâmite no INTERMAT;

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Magistrado sentenciante, o ato tido como coator é a demora do INTERMAT/MT em proceder a vistoria
in loco
, nos autos do processo administrativo n. 379030/2013.

Com efeito, se a Recorrente questiona a omissão do órgão em realizar o procedimento, no processo administrativo, atinente ao seu pedido de regularização fundiária, é certo que o prazo decadencial do
mandamus
começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão aqui se ataca.

Dessa forma, é evidente que, na espécie, não houve a decadência da impetração, uma vez que os autos foram encaminhados para realização de vistoria in loco em 31-7-2019 e a impetração ocorreu em 18-3-2020, portanto, dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados a partir do decurso do prazo para a administração pública.

Desse modo, a decisão rechaçada merece ser cassada.

Convém ressaltar, que não se aplica ao caso a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, do CPC), pois não houve a angularização processual.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO-APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Indeferida liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, não cabe ao Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, ingressar no mérito do writ, pois não há falar em causa madura se a autoridade apontada como coatora não foi, em nenhum momento, notificada para prestar informações.

2. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial e anular o acórdão na parte em que julgou o mérito do mandado de segurança, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento da ação mandamental.

(STJ, EDcl no REsp 723.426/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/8/2008, DJe 20/10/2008).

Ante o exposto,
provejo
o recurso de apelação, cassando a sentença, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022